Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-83.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003945-83.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEANE SOUSA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 790.558.691-04 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003945-83.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: JOSEANE SOUSA NASCIMENTO DOS SANTOS.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO INICIAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,

e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

2-

Alegação da recorrida de que o atraso se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”.

3-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 8.000,00
(oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida a pagar a recorrente a titulo de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção do INPC, desde o arbitramento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

A recorrente requer a majoração do dano moral, pugnando pelo provimento do presente recurso.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Consta na inicial que a autora adquiriu passagem aérea de Rondonópolis/MT a Campinas/SP. O embarque foi marcado para o dia 12/01/2023 às 03h15min e chegada ao destino final às 05h00min.

Ocorre que no momento do embarque a reclamante foi informada de que o voo havia sido cancelado e a recorrida realocou a passageira em voo programado para sair às 19h30min da cidade de Cuiabá, que fretou ônibus para fazer o trecho da cidade da recorrente até Cuiabá, o que resultou no atraso de 17h para chegar ao destino final.

A requerida em sua defesa alega que o cancelamento do voo ocorreu devido às condições climáticas do momento, contudo, não comprova tais alegações.

Nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência da consumidora, cabe à recorrida, comprovar que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, não havendo a decolagem por ocorrência de caso fortuito, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pela recorrente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade do consumidor.

Insta salientar, que a alegação de que o cancelamento do voo ocorreu devido às más condições climáticas, sem qualquer comprovação, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos morais sofridos pela consumidora.

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que o atraso do voo extrapolou o limite de 17 (dezessete) horas de espera, bem como em razão da falta de assistência e informações adequadas a recorrente.

Com efeito, comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

Quanto à inconformidade da recorrente, tenho que procede, pois, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, entendo que a sentença merece reforma, pois fixação no valor de
R$

3.000,00
(três mil reais) se mostra divorciado dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor ser majorado para
R$ 8.000,00
(oito mil reais).

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS RELATIVAS A DATA DIVERSA – CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO AO DESTINO FINAL – PARTE DO TRAJETO REALIZADA DE ÔNIBUS – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Não há de se acolher a tese caso fortuito em razão de más condições climáticas quando as matérias jornalísticas juntadas são relativas a datas posteriores ao da viagem. Não há se acolher a tese de más condições climáticas quando não se comprova o alegado por qualquer meio de prova hábil, não passando de meras alegações.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações, ainda mais quando parte do trajeto (Maringá-São Paulo) é realizada de ônibus.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000908-92.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018). (destaquei)

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais, para o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023